Tribunal: TCU
Processo: 025.979/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades identificadas em contratos renegociação, concedidos no âmbito da Agência 2061 - Cachoeiras de Macacu/RJ, no período de dezembro de 2017 a março de 2018, bem como as movimentações financeiras decorrentes desses contratos. (no da TCE no sistema: 1627/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1247/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de prática de irregularidades identificadas em contratos renegociação, concedidos no âmbito da Agência 2061 - Cachoeiras de Macacu/RJ, no período de dezembro de 2017 a março de 2018, bem como as movimentações financeiras decorrentes desses contratos. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), mediante pareceres uniformes (peças 81/83), propôs desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias arroladas neste processo, para que os seus sócios administradores, à época dos fatos, respondam pelo ilícito gerador de dano ao erário apurado nestes autos; Considerando que a unidade técnica propôs, igualmente, realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os responsáveis arrolados neste feito, em decorrência das condutas praticadas, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres especificados, as quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que geraram as irregularidades demonstradas nos autos; Considerando, ainda, que a AudTCE definiu a responsabilidade dos citandos e quantificou adequadamente o débito, bem assim destacou as condutas demonstrando a presença dos requisitos constantes do art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) para desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) determinar, em consonância com o art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a desconsideração da personalidade jurídica das empresas abaixo indicadas, para a responsabilização de seus respectivos sócios no período de ocorrência dos atos ilícitos: a.1) Rio Niterói Centro Automotivo Ltda. - sócios Renato Branquinho da Costa, data da inclusão: 14/9/2017 e Gideão Rodrigues Mattos, data da inclusão: 5/6/2014; a.2) Flamilia Alves Ltda. - Danilo Alves dos Santos, data da inclusão: 27/9/2010 e Luiz Felipe Alves dos Santos, data da inclusão: 27/9/2010; a.3) Indicce Serviços Gráficos & Informática Ltda. - Clayton Baptista Lessa, data da inclusão: 4/8/2009 e Camila Serpa Florentino, data da inclusão: 22/7/2007; 2.4) Coqueiral de Papucaia Construção Civil Ltda. - Carlos Renato Alves Marins, data da inclusão: 19/4/2010 e Marília Campos Rocha Marins, data da inclusão: 19/4/2010; b) autorizar a realização das citações propostas pela unidade técnica, nos exatos termos constantes da instrução da peça 81; c) informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RITCU; d) esclarecer aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; e) encaminhar cópia digital da instrução técnica da peça 81 aos responsáveis, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa e/ou razões de justificativa; f) comunicar aos responsáveis, em obediência ao art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VII, da Resolução TCU 170/2004, que o não atendimento à citação ou à audiência implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. 1. Processo TC- Processo 025.979/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camila Serpa Florentino (XXX.669.297-XX); Carlos Renato Alves Marins (XXX.611.717-XX); Clayton Baptista Lessa (XXX.302.967-XX); Coqueiral de Papucaia Construção Civil Ltda (11.834.154/0001-03); Danilo Alves dos Santos (XXX.754.337-XX); Filippe Medina e Silva (XXX.322.977-XX); Gideão Rodrigues Mattos (XXX.984.877-XX); Indicce Serviços Gráficos & Informática Ltda (09.168.984/0001-99); Luiz Felipe Alves dos Santos (XXX.987.607-XX); Marilia Campos Rocha Marins (XXX.688.367-XX); Renato Branquinho da Costa (XXX.906.207-XX); Restaurante Flamilia Alves Ltda (12.615.783/0001-05); Rio Niterói Comercial Serviços e Terraplanagem Ltda. (04.745.941/0001-05). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.